Tribunal: TCU
Processo: 013.368/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5836/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.368/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniel Maia dos Santos (XXX.196.390-XX); Enir da Rocha Moreira (XXX.297.307-XX); Iracema Cardoso Porto (XXX.712.567-XX); Jurema de Oliveira Alexandre (XXX.660.207-XX); Lindalva Cardoso (XXX.164.447-XX); Marcia Rolim dos Santos da Rosa (XXX.249.570-XX); Marli Gomes dos Santos (XXX.374.470-XX); Nely Oliveira Nascimento (XXX.790.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.